Tribunal: TJMT
Processo: 1018752-83.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018752-83.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Legitimidade para a Causa, Ausência de Legitimidade para propositura de Ação Civil Pública]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAXIMILIANO AMARAL DE SOUZA ARRUDA - CPF: 115.483.447-61 (ADVOGADO), MONSANTO DO BRASIL LTDA - CNPJ: 64.858.525/0001-45 (AGRAVANTE), SINDICATO RURAL DE SINOP - CNPJ: 32.944.092/0001-54 (AGRAVADO), MONSANTO TECHNOLOGY LLC (AGRAVANTE), ORLANDO CESAR JULIO - CPF: 045.080.818-19 (ADVOGADO), ANA SYLVIA BATISTA COELHO ALVES - CPF: 090.530.197-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SINDICATO RURAL DE CAMPO VERDE MT - CNPJ: 37.500.105/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE DIAMANTINO - CNPJ: 01.225.270/0001-63 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE AGUA BOA - CNPJ: 15.051.980/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE ALTO TAQUARI - CNPJ: 04.637.917/0001-52 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE DOM AQUINO - CNPJ: 03.689.148/0001-73 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE QUERENCIA - CNPJ: 02.673.478/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO CLARO - MT - CNPJ: 02.398.898/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE - CNPJ: 07.672.337/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE SANTA CRUZ DO XINGU - CNPJ: 07.618.707/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE SAO JOSE DO XINGU - CNPJ: 02.768.283/0001-41 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE SAO FELIX DO ARAGUAIA-MT - CNPJ: 01.812.391/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE SAPEZAL - CNPJ: 03.971.973/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE TABAPORA - CNPJ: 09.460.724/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE CAMPOS DE JULIO - CNPJ: 03.292.600/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE JUINA - CNPJ: 01.789.511/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE TAPURAH MT' - CNPJ: 06.104.575/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE TERRA NOVA DO NORTE MT - CNPJ: 01.789.512/0001-41 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE MATUPA - CNPJ: 05.126.276/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.372.220/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE PEDRA PRETA - CNPJ: 24.774.481/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.335.684/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.133.808/0001-35 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE BRASNORTE - CNPJ: 07.634.325/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 02.407.360/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE NOVA UBIRATA - CNPJ: 07.147.640/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS DE RONDONPOLIS/MT - CNPJ: 03.845.070/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.072.358/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.174/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE CACERES - CNPJ: 01.370.451/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE CAMPINAPOLIS - CNPJ: 01.181.316/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE CANARANA - CNPJ: 15.372.451/0001-27 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE CLAUDIA - CNPJ: 01.592.117/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.124.303/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE CLAUDIA - CNPJ: 01.592.117/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE GUIRATINGA - CNPJ: 03.168.580/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE JACIARA - CNPJ: 03.642.535/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE JACIARA - CNPJ: 03.642.535/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 33.667.015/0001-67 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE NOVA MUTUM-MT - CNPJ: 24.977.035/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE TANGARA DA SERRA - CNPJ: 03.194.651/0001-58 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.975.002/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE GAUCHA DO NORTE - CNPJ: 08.302.755/0001-52 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE MARCELANDIA - CNPJ: 11.876.647/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE PORTO ESTRELA - CNPJ: 11.266.720/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), SINDICATO RURAL DE ALTO GARCAS - CNPJ: 02.268.319/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO INACIO HELENE LESSA - CPF: 594.109.061-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CABÍVEL O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM SUPEDÂNEO NO ART. 1.015, XIII, DO CPC C/C ART. 19, § 1º, DA LEI N. 4.717/1965 – PRINCÍPIO DA INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES COLETIVAS – TEORIA DO DIÁLOGO DAS FONTES – LEGITIMIDADE DO SINDICATO – ART. 8°, III, DA CRFB/88 – DESCABIDA ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – EXISTENTE INTERESSE JURÍDICO – AUSENTE PERDA DE OBJETO – EFICÁCIA OBJETIVA E SUBJETIVA DA SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR SINDICATO NÃO ESTÁ LIMITADA A SUA ABRANGÊNCIA AO ÂMBITO TERRITORIAL DA JURISDIÇÃO DO ÓRGÃO PROLATOR DA DECISÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1025544-03.2019.8.11.0041

EMBARGANTES:

MONSANTO DO BRASIL LTDA E MONSANTO TECHNOLOGY LLC

EMBARGADO:

SINDICATO RURAL DE SINOP

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, desproveu agravo de instrumento interposto.

Os embargantes alegam, em síntese, que o
decisum
embargado incorreu em omissão e contradição, na medida em que deixou de apreciar os argumentos lançados pelas Embargantes sobre o acordo celebrado na Ação Coletiva nº. 0032664-61.2012.8.11.0041, ajuizada pela FAMATO e sindicatos rurais de Mato Grosso, gerando vício de omissão.

Argumentam ainda que a celebração do acordo e sua homologação judicial tornaram a ação de origem sem objeto, pois todos os sindicalizados do Sindicato embargado assinaram Acordos de Licenciamento individuais derivados do pacto celebrado na referida ação coletiva

; que o Sindicato embargado interpôs recurso de apelação contra a sentença que homologou o acordo da Ação Coletiva da FAMATO, reconhecendo, assim, que a homologação judicial do pacto abarca seus sindicalizados e esvazia seu interesse processual na continuidade da ação de origem, conforme previsto no artigo 17 do CPC
; que, segundo a r. sentença homologatória da Ação Coletiva, a anulação da avença sob a alegação de vício somente poderia ser buscada por meio de ação própria, não sendo possível a análise de eventual vício de consentimento nos limites da ação de conhecimento originária
.

Pedem para esta C. Câmara sanar as contradições e omissões apontadas. Subsidiariamente, requerem que os embargos sejam considerados para efeito de prequestionamento dos artigos 1º, IV, 3º e 5º, V da Lei nº 7.347/85 (LACP); artigo 91 do Código de Defesa do Consumidor; artigo 17 do Código de Processo Civil e artigo 5º, XXI da Constituição Federal, a fim de possibilitar a interposição dos competentes recursos aos Tribunais Superiores
.

Pugnam pelo acolhimento dos declaratórios com a inversão do ônus de sucumbência, bem como que os honorários sejam fixados entre 10% a 20% sobre o valor da condenação.

Sem contrarrazões, conforme atestado de decurso de prazo do sistema PJE.

Memoriais e pedido de sustentação oral da parte recorrente nas peças Ids. 272557894 e 272567887, respectivamente.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Primeiramente, saliento que não há previsão legal no RITJMT para realização de sustentação oral na espécie recursal em análise (embargos de declaração).

Além disso,
observa-se que não há justificação concreta, clara e objetiva quanto ao preciso motivo ensejador do pedido de retirada do processo da pauta de julgamento virtual para fins de sustentação oral, não sendo o mero requerimento, por si só, causa idônea e suficiente o bastante para exercício da defesa de forma oral, valendo aqui sobrelevar que não haverá cerceamento de defesa algum porque as razões do recurso são bastante claras e serão apreciadas de forma exauriente conforme será exposto adiante.

Neste sentido aliás, o STJ assinala que
“a oposição ao julgamento virtual deve ocorrer sempre de forma fundamentada”
, sob pena de indeferimento (STJ, AgInt no REsp n. 1.934.689/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 20.09.2021).

A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL E PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL – NÃO CABIMENTO –

NULIDADE NÃO VERIFICADA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS. “
A oposição ao julgamento virtual deve ocorrer sempre de forma fundamentada
. Além disso, não cabe a realização de sustentação oral em julgamento de agravo interno, não versando o caso sobre as hipóteses previstas no art. 937, § 3º, do CPC, relacionadas a processos de competência originária.” (STJ, AgInt no REsp n. 1.934.689/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 20.09.2021). Se não há qualquer vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça."
(N.U 1016554-73.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024) (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE. AUSÊNCIA DE SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO VERIFICADA. 1.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido que não há, no ordenamento jurídico vigente, o direito de exigir que o julgamento ocorra por meio de sessão presencial.
Portanto, o fato de o julgamento ter sido realizado de forma virtual, mesmo com a oposição expressa e tempestiva da parte, não é, por si só, causa de nulidade ou cerceamento de defesa. Ademais, mesmo nas hipóteses em que cabe sustentação oral, se o seu exercício for garantido e viabilizado na modalidade de julgamento virtual, não haverá nenhum prejuízo ou nulidade, ainda que a parte se oponha a essa forma de julgamento, porquanto o direito de sustentar oralmente as suas razões não significa o de, necessariamente, o fazer de forma presencial (AgRg no HC n. 832.679/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). 2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica no caso dos autos. 3. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, consignou que a parte agravante não rebateu a Súmula 83/STJ (rescisão de contrato e compra e venda de imóvel); Súmula 83/STJ (termo inicial dos aluguéis); Súmula 5/STJ (termo inicial dos aluguéis); e Súmula 7/STJ (termo inicial dos aluguéis). 4. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via eleita. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.600.312/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024)

1. "
No que tange à alegada nulidade, ante a falta de sustentação oral, verifica-se que a parte recorrente não demonstrou o prejuízo concreto decorrente da suposta violação, não havendo que se falar, no caso, em presunção. Precedentes.
"
(STJ — 3 Turma — Aglnt no AREsp 989.214/SP — Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE — j. 21/10/2019, DJe 28/10/2019)

Destarte,
INDEFIRO
o pedido de sustentação oral vindicado na peça retro.

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CABÍVEL O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM SUPEDÂNEO NO ART. 1.015, XIII, DO CPC C/C ART. 19, § 1º, DA LEI N. 4.717/1965 – PRINCÍPIO DA INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES COLETIVAS – TEORIA DO DIÁLOGO DAS FONTES – LEGITIMIDADE DO SINDICATO – ART. 8°, III, DA CRFB/88 – DESCABIDA ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – EXISTENTE INTERESSE JURÍDICO – AUSENTE PERDA DE OBJETO – EFICÁCIA OBJETIVA E SUBJETIVA DA SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR SINDICATO NÃO ESTÁ LIMITADA A SUA ABRANGÊNCIA AO ÂMBITO TERRITORIAL DA JURISDIÇÃO DO ÓRGÃO PROLATOR DA DECISÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO.

Cabível o recurso de agravo de instrumento com supedâneo no art. 1.015, XIII, do CPC c/c art. 19, § 1º, da Lei nº. 4.717/1965, já que se trata, na origem, de ação civil pública regida pelo microssistema de tutela coletiva. Por força do princípio da integração das ações coletivas, as Leis números 4.717/1965, 7.347/1985, 8.078/1990 e 8.429/1992, dentre outras, compõem um microssistema processual, com o objetivo de propiciar uma adequada e efetiva tutela dos bens jurídicos nelas previstos (v.g.: AgRg no REsp nº. 1.357.763/GO, 1ª Turma, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 04.08.2014; REsp nº. 1.598.110/RJ, 2ª Turma, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 17.10.2016), o que, à luz da teoria do diálogo das fontes, autoriza a supressão da lacuna existente no sistema recursal interlocutório da LACP (Lei nº. 7.347/1985), autorizando amparo jurídico do cabimento do recurso de agravo de instrumento no art. 19, § 1º, da Lei nº. 4.717/1965.

A Constituição Federal, no art. 8º, III, conferiu legitimidade às entidades sindicais para promover, por meio da substituição processual, a defesa judicial e extrajudicial da categoria, não sendo exigida a juntada da relação nominal dos filiados ou de prévia manifestação individual ou assemblear deles (RE nº. 210.029⁄RS, Rel. p⁄ acórdão Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 17⁄8⁄2007, e Súmula nº. 629⁄STF), ao contrário do que ocorre com as entidades associativas, que atuam por meio da representação processual (art. 5º, XXI, da CF).

Apesar de a unicidade sindical ser a regra para a formação das organizações sindicais no Brasil (art. 8º, II, da CF), de modo que não pode haver mais de uma, em qualquer grau, representativa da categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, é possível a veiculação de pretensão que interesse não a totalidade, mas apenas a parte dos membros, seja em mandado de segurança (art. 21 da Lei nº. 12.016⁄2009) ou em outras ações coletivas, o que ameniza sobremaneira a restrição à liberdade sindical. Neste sentido é a redação da Súmula nº. 630⁄STF.

A legitimidade extraordinária do sindicato não se restringe a aspectos das relações de emprego, mas também se estende para os casos de tutela dos interesses transindividuais dos trabalhadores (interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos), reflexo dos novos papéis desenvolvidos por essas formações sociais intermediárias, resultantes da ampliação da interação entre o Estado e a sociedade civil, essencial para o bom funcionamento da democracia contemporânea ou participativa.

Não prospera a alegação de inadequação da via eleita. A Lei nº. 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública), em seu artigo 1º, inciso IV, autoriza expressamente o uso desse instrumento para a tutela de direitos coletivos
lato sensu
. A presente ação trata da abusividade na cobrança de royalties pela tecnologia transgênica
"Roundup Ready"
(RR), incluindo práticas ilegais como a ausência de emissão de notas fiscais e a falta de transparência na arrecadação. Esses direitos, por sua natureza transindividual e homogênea, estão no escopo de proteção da ação civil pública, revelando a inadequação do argumento recursal.

A alegação de ausência de interesse processual também não prospera. A ação originária busca objetivos claros e legítimos, tais como a prestação de contas, reparação de danos decorrentes de alegadas práticas abusivas e apuração da legalidade das patentes utilizadas pela agravante. Esses pleitos justificam a existência da demanda e seu prosseguimento.

Quanto à alegada perda superveniente do objeto, não se verifica fundamento suficiente para a extinção da ação. Ainda que a cobrança de royalties tenha cessado em 2013, subsistem questões de extrema relevância a serem analisadas, como a devolução de valores pagos indevidamente, emissão de comprovantes fiscais e revisão da legalidade das patentes. Esses pedidos não apenas mantêm o objeto da ação como também exigem a continuidade do julgamento de mérito na instância adequada.

Não há que se falar em limitação da representatividade do Sindicato à sua base territorial, eis que, consoante entendimento do STJ,
“a eficácia objetiva e subjetiva da sentença proferida em ação coletiva proposta por sindicato, à luz do art. 2º-A da Lei 9.494/1997, não está adstrita aos filiados à entidade sindical à época do oferecimento da ação coletiva, nem está limitada a sua abrangência ao âmbito territorial da jurisdição do órgão prolator da decisão”
.

As alegações de perda de objeto e de necessidade de delimitação da representatividade do Sindicato Rural à sua base territorial configuram, ainda, inovação recursal, pois não foram objeto de prévia análise pelo juízo "a quo", o que torna inviável sua apreciação, sob pena de supressão de instância.

Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do recurso, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

A propósito, colaciono o voto desta relatora condutor da conclusão do acórdão retro nos seguintes termos:

“VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

(...)

Primeiramente, deve-se assinalar o cabimento do recurso de agravo de instrumento com supedâneo no art. 1.015, XIII, do CPC c/c art. 19, § 1º, da Lei nº. 4.717/1965, já que se trata, na origem, de ação civil pública regida pelo microssistema de tutela coletiva.

Neste contexto, premente anotar que, por força do princípio da integração das ações coletivas, as Leis números 4.717/1965, 7.347/1985, 8.078/1990 e 8.429/1992, dentre outras, compõem um microssistema processual, com o objetivo de propiciar uma adequada e efetiva tutela dos bens jurídicos nelas previstos (v.g.: AgRg no REsp nº. 1.357.763/GO, 1ª Turma, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 04.08.2014; REsp nº. 1.598.110/RJ, 2ª Turma, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 17.10.2016), o que, à luz da teoria do diálogo das fontes, autoriza a supressão da lacuna existente no sistema recursal interlocutório da LACP (Lei nº. 7.347/1985), autorizando amparo jurídico do cabimento do recurso de agravo de instrumento no art. 19, § 1º, da Lei nº. 4.717/1965.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. LACUNA EXISTENTE NA LEI Nº 7.347/85. APLICAÇÃO DO ART. 19, § 1º, DA LEI N. 4.717/65. ANALOGIA. COLMATAÇÃO EMPREENDIDA NO ÂMBITO DO MICROSSISTEMA LEGAL DE TUTELA DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS. ART. 1.015, XIII, DO CPC. 1. Discute-se a aplicação, por analogia, do art. 19, § 1º, da Lei n. 4.717/65 ( Lei da Ação Popular) na hipótese em que o agravo de instrumento é interposto contra decisão interlocutória proferida no âmbito de ação civil pública, matéria que extrapola a tese firmada no julgamento dos REsp's 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema nº 988), sob o rito repetitivo. 2. Nas ações civis públicas, cabível se revela a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória, devendo a lacuna existente na Lei n. 7.347/85 ( Lei de Ação Civil Pública) ser colmatada mediante a aplicação de dispositivo também integrante do microssistema legal de proteção aos interesses ou direitos coletivos, a saber, o art. 19, § 1º, da Lei n. 4.717/65 (Lei de Ação Popular). Nessa toada hermenêutica: REsp 1.473.846/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 24/02/2017. 3. Afora isso, o cabimento do agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas em demandas coletivas também encontra amparo no próprio inciso XIII do art. 1.015 do CPC/2015, cujo dispositivo admite a interposição do recurso instrumental em "outros casos expressamente referidos em lei". Nesse mesmo sentido: AgInt no REsp 1.733.540/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 4/12/2019. 4. Recurso especial provido.” (REsp 1.828.295/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 20/02/2020)

Progrido a análise do mérito recursal.

A parte agravante fundamenta o recurso em alegações de ilegitimidade ativa do Sindicato agravado, inadequação da via eleita, ausência de interesse processual e perda superveniente do objeto, com o objetivo de que a demanda seja extinta sem resolução de mérito.

No entanto, após análise detida dos autos, verifico que tais razões não encontram amparo jurídico e que a decisão agravada deve ser mantida, especialmente em observância à jurisprudência consolidada pelos tribunais superiores.

Em relação à preliminar de ilegitimidade ativa, não se pode acolher a pretensão das agravantes.

A Constituição Federal, no art. 8º, III, conferiu legitimidade às entidades sindicais para promover, por meio da substituição processual, a defesa judicial e extrajudicial da categoria, não sendo exigida a juntada da relação nominal dos filiados ou de prévia manifestação individual ou assemblear deles (RE nº. 210.029⁄RS, Rel. p⁄ acórdão Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 17⁄8⁄2007, e Súmula nº. 629⁄STF), ao contrário do que ocorre com as entidades associativas, que atuam por meio da representação processual (art. 5º, XXI, da CF).

A propósito:

"RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 8º, III, DA LEI MAIOR. SINDICATO. LEGITIMIDADE. SUBSTITUTO PROCESSUAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. I – Repercussão geral reconhecida e reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos." (STF, RE nº 883.642 RG⁄AL, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 25⁄6⁄2015) (destaquei)

"ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SERVIDOR NÃO FILIADO. LEGITIMIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Este Superior Tribunal consagrou orientação segundo a qual, consoante disposição da Súmula 629⁄STF, o sindicato, na qualidade de substituto processual, atua na esfera judicial na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representa, sendo dispensável a relação nominal dos filiados e suas respectivas autorizações. 2. Assim, o servidor público integrante da categoria beneficiada, desde que comprove essa condição, tem legitimidade para propor execução individual, ainda que não ostente a condição de filiado ou associado da entidade autora da ação de conhecimento. 3. Agravo interno não provido." (AgInt no REsp nº 1.689.334⁄RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 20⁄3⁄2018) (destaquei)

Ademais, apesar de a unicidade sindical ser a regra para a formação das organizações sindicais no Brasil (art. 8º, II, da CF), de modo que não pode haver mais de uma, em qualquer grau, representativa da categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, é possível a veiculação de pretensão que interesse não a totalidade, mas apenas a parte dos membros, seja em mandado de segurança (art. 21 da Lei nº. 12.016⁄2009) ou em outras ações coletivas, o que ameniza sobremaneira a restrição à liberdade sindical.

A propósito, eis a redação da Súmula nº. 630⁄STF:

"A entidade de classe tem legitimação para o mandado de segurança ainda quando a pretensão veiculada interesse apenas a uma parte da respectiva categoria."

De outra feita, urge frisar que a legitimidade extraordinária do sindicato não se restringe a aspectos das relações de emprego, mas também se estende para os casos de tutela dos interesses transindividuais dos trabalhadores (interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos), reflexo dos novos papéis desenvolvidos por essas formações sociais intermediárias, resultantes da ampliação da interação entre o Estado e a sociedade civil, essencial para o bom funcionamento da democracia contemporânea ou participativa.

Sobre o tema, a seguinte lição de Ronaldo Lima dos Santos:

"(...)

4.4. Legitimação sindical para a defesa dos interesses individuais homogêneos

Lembramos que os interesses individuais homogêneos são aqueles interesses singulares de pessoas determinadas, comumente disponíveis e de fruição singular, mas decorrentes de uma origem comum, que lhes concede homogeneidade e possibilita o seu tratamento conjunto e uniforme, sem que, por tal fato, percam a nota da sua individualidade.

Decorrem de um fato jurídico, que atinge diversos indivíduos similarmente e os coloca em situação assemelhada, propiciando o tratamento uniforme das várias relações jurídicas que se formam em torno da mesma situação, sem que tal característica implique uniformidade de resultado para todos os indivíduos, uma vez que as pretensões podem assumir conteúdo e matizes os mais variados, em face do fato de os indivíduos poderem ser afetados com intensidade e consequências diversas.

Não deixam de ser direitos individuais, mas a sua forma processual de proteção dá-se por meio de uma ação, em face da uniformidade dos interesses, do elemento comum que os originam e da quantidade de pessoas atingidas. O seu tratamento processual coletivo advém do princípio de economia processual, o qual permite a aglutinação de pretensões individuais oriundas de fato comum em uma via judicial única, objetivando-se maior segurança jurídica, com a eliminação ou, no mínimo, dificultação da prolatação de decisões judiciais distintas e⁄ou contraditórias em torno de uma mesma situação fático-jurídica.

A legitimidade dos sindicatos para a atuação na seara dos interesses individuais homogêneos não é novidade perante o processo do trabalho. A presença de uma coletividade de empregados de um lado e a figura do empregador de outro, conjugada com a origem (fonte) comum dos diversos contratos de trabalho, torna o ambiente de trabalho terreno fértil para o surgimento de interesses individuais homogêneos nas relações de trabalho.

(...)

Por serem passíveis de individuação e plenamente divisíveis, mesmo a doutrina mais conservadora admite que os direitos individuais homogêneos estão abrangidos pela norma do art. 8º, III, CF⁄88, que se refere à atribuição dos sindicatos para a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria. Desse modo, ainda para os que sustentam a interpretação restritiva desse dispositivo constitucional, especificamente do vocábulo 'coletivos' a norma é expressa ao prever a defesa de direitos e interesses individuais da categoria.

Hugo Nigro Mazzilli assinala contundentemente que os sindicatos possuem legitimidade para a defesa de interesses coletivos ou individuais homogêneos por meio de ação civil pública ou coletiva.

Thereza Christina Nahas defende a legitimação ativa dos sindicatos para a defesa dos interesses individuais homogêneos, tanto em razão das suas finalidades como em face da autorização do art. 8º, III, CF⁄88, sendo esta a posição majoritária da doutrina e da jurisprudência trabalhistas.

Desse modo, os sindicatos possuem plena legitimidade para a defesa dos interesses individuais homogêneos, disponíveis ou indisponíveis, dos trabalhadores." (SANTOS, Ronaldo Lima dos. Sindicatos e Ações Coletivas. 4ª ed., São Paulo: LTr, 2014, págs. 266⁄267) (destaquei)

Nesta linha de intelecção, também refiro os seguintes julgados do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. RESGATES. SINDICATO DE TRABALHADORES. LEGITIMIDADE ATIVA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. INTERESSES INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. CATEGORIA. CONFLITO INTERNO. COLISÃO FRONTAL, FRANCA, ATUAL, IMEDIATA E INTERNA DE INTERESSES. INOCORRÊNCIA. INTERESSE MERAMENTE ECONÔMICO. IMPEDIMENTO. AUSÊNCIA. 1. Cuida-se de ação coletiva de cobrança por meio da se pleiteia o pagamento da diferença de correção monetária incidente nos resgates de reserva de poupança de ex-beneficiários do plano de previdência privada mediante a aplicação dos índices que melhor reflitam a inflação. 2. Acórdão recorrido publicado em 20/04/2012. Aplicação do CPC/73. 3. O propósito recursal é verificar se o sindicato autor tem legitimidade para propor ação coletiva por meio da qual questiona os índices de correção monetária relativos a expurgos inflacionários incidentes sobre resgates de reserva de poupança de ex-beneficiários do plano de previdência privada, em suposto confronto com o interesse de outra parcela da categoria, atuais integrantes de referido plano. 4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 5. Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os interesses coletivos da categoria que representam, ainda que a pretensão vindicada diga respeito apenas a parcela dos trabalhadores. Súmulas 630 e 883 do STF. 6. Em certas hipóteses específicas, contudo, a atuação do sindicato em benefício de uma parte da categoria e em prejuízo de outra prejudica sua posição de tutela do direito material questionado, afetando sua condição de representante da categoria como um todo. 7. O conflito de interesses capaz de afastar a legitimidade do sindicato deve ser, no entanto, qualificado, por ser frontal, interno, atual e imediato, entre as partes da categoria afetadas. 8. Na hipótese concreta, esse conflito frontal, interno, atual e imediato não foi demonstrado, haja vista que que o conflito de interesses aventado pela recorrente refere-se, na verdade, a um antagonismo futuro, eventual e meramente econômico entre ela e os atuais participantes da previdência complementar, não entre eles e os ex-beneficiários de referido plano. 9. Recurso especial não conhecido.” (STJ - REsp: 1677907 RJ 2013/0200273-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 11/12/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2018)

Portanto, não prospera a preliminar de ilegitimidade ativa do Sindicato.

No tocante à inadequação da via eleita, tal argumento também não merece acolhimento.

A Lei nº. 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública), em seu artigo 1º, inciso IV, autoriza expressamente o uso desse instrumento para a tutela de direitos coletivos lato sensu.

A presente ação trata da abusividade na cobrança de royalties pela tecnologia transgênica "Roundup Ready" (RR), incluindo práticas ilegais como a ausência de emissão de notas fiscais e a falta de transparência na arrecadação. Esses direitos, por sua natureza transindividual e homogênea, estão no escopo de proteção da ação civil pública, revelando a inadequação do argumento recursal.

De igual forma, a alegação de ausência de interesse processual também não prospera.

A ação originária busca objetivos claros e legítimos, tais como a prestação de contas, reparação de danos decorrentes de alegadas práticas abusivas e apuração da legalidade das patentes utilizadas pela agravante. Esses pleitos justificam a existência da demanda e seu prosseguimento.

Quanto à alegada perda superveniente do objeto, não se verifica fundamento suficiente para a extinção da ação.

Com efeito, ainda que a cobrança de royalties tenha cessado em 2013, subsistem questões de extrema relevância a serem analisadas, como a devolução de valores pagos indevidamente, emissão de comprovantes fiscais e revisão da legalidade das patentes. Esses pedidos não apenas mantêm o objeto da ação como também exigem a continuidade do julgamento de mérito na instância adequada.

Ademais, não há que se falar em limitação da representatividade do Sindicato à sua base territorial, eis que, consoante entendimento do STJ, “a eficácia objetiva e subjetiva da sentença proferida em ação coletiva proposta por sindicato, à luz do art. 2º-A da Lei 9.494/1997, não está adstrita aos filiados à entidade sindical à época do oferecimento da ação coletiva, nem está limitada a sua abrangência ao âmbito territorial da jurisdição do órgão prolator da decisão”.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR SINDICATO. EFICÁCIA. LIMITAÇÃO TERRITORIAL E TEMPORAL DA SENTENÇA. ART. 2º-A DA LEI 9.494/1997. NÃO APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RE 612.043/PR (TEMA 499). PROVIMENTO NEGADO. 1. Segundo orientação consolidada pela Primeira Seção desta Corte Superior, a eficácia objetiva e subjetiva da sentença proferida em ação coletiva proposta por sindicato, à luz do art. 2º-A da Lei 9.494/1997, não está adstrita aos filiados à entidade sindical à época do oferecimento da ação coletiva, nem está limitada a sua abrangência ao âmbito territorial da jurisdição do órgão prolator da decisão. 2. Também é pacífico o entendimento de que "não se aplica à espécie o disposto no RE n. 612.043/PR (Tema 499), julgado pelo Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que a tese relativa à limitação territorial dos efeitos da decisão coletiva diz respeito apenas às Ações Coletivas de rito ordinário, ajuizadas por associação civil, que agem em representação processual, não se estendendo tal entendimento aos sindicatos, que agem na condição de substitutos processuais, nem a outras espécies de ações coletivas, como, por exemplo, o mandado de segurança coletivo" (AgInt no REsp 1.849.838/PR, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 24/3/2023). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no REsp: 1680020 SC 2017/0146735-4, Relator: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 02/10/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2023) (destaquei)

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO COLETIVA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA ENUNCIADO N. 284 DA SÚMULA DO STF. APLICAÇÃO DO ART. 2º-A DA LEI N. 9.494/1997. NÃO APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO RE N. 612.043/PR (TEMA 499). CONVERSÃO EM PECÚNIA DA LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. I - Na origem, trata-se d e ação coletiva objetivando provimento declaratório em favor de seus substituídos para conversão em pecúnia das licenças-prêmio adquiridas e não gozadas ou contadas em dobro. Na sentença o pedido foi julgado procedente. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada, ficando consignado que, se o legislador autorizou a conversão em pecúnia da licença não gozada pelo servidor que vem a falecer, quando ainda em atividade, por idêntica razão, deve-se poder pagá-la ao servidor vivo, quando ele já estiver aposentado, sem mais possibilidade de gozá-la ou computar esse tempo em dobro. II - Em relação à alegada violação do art. 1.022 do CPC/2015, verifica-se que a recorrente limitou-se a afirmar, em linhas gerais, que o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de se pronunciar acerca dos dispositivos legais apresentados nos embargos de declaração, fazendo-o de forma genérica, sem desenvolver argumentos para demonstrar de que forma houve a alegada violação, pelo Tribunal de origem, dos dispositivos legais indicados pela recorrente. Incidência da Súmula n. 284/STF. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.492.093/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 10/8/2020, DJe 13/8/2020; REsp 1.402.138/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/5/2020, DJe em 22/5/2020. III - Segundo entendimento da Primeira Seção desta Corte, a eficácia objetiva e subjetiva da sentença proferida em ação coletiva proposta em substituição processual, com aplicação do art. 2º-A da Lei n. 9.494/1997, deve-se harmonizar com os demais preceitos legais aplicáveis ao tema, de forma que o efeito da sentença coletiva nessas hipóteses não está adstrito aos filiados à entidade sindical à época do oferecimento da ação coletiva, nem limitada sua abrangência ao âmbito territorial da jurisdição do órgão prolator da decisão. IV - Ademais, não se aplica à espécie o disposto no RE n. 612.043/PR (Tema 499), julgado pelo Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que a tese relativa à limitação territorial dos efeitos da decisão coletiva diz respeito apenas às ações coletivas de rito ordinário, ajuizadas por associação civil, que agem em representação processual, não se estendendo tal entendimento aos sindicatos, que agem na condição de substitutos processuais, nem a outras espécies de ações coletivas, como, por exemplo, o mandado de segurança coletivo. No mesmo sentido: EDcl no AgInt no REsp n. 1.430.558/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 10/8/2020, DJe de 18/8/2020; EREsp n. 1.770.377/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 27/11/2019, DJe de 7/5/2020. V - No mais, tem-se que o entendimento do STJ firmou-se no sentido de que é devida ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada e não contada em dobro para aposentadoria, ainda que resultante de desaverbação, sob pena de enriquecimento ilícito da administração. Confiram-se: EDcl no REsp n. 1.791.274/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/9/2020, DJe de 14/10/2020; REsp 1.622.539/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 5/11/2019, DJe em 7/11/2019.VI - Ademais, admite-se, ainda, a desaverbação dos períodos de licença-prêmio e o pagamento da indenização pretendida (conversão da licença-prêmio em pecúnia), desde que haja a compensação dos valores já recebidos por conta de seu cômputo para a concessão de vantagens financeiras já recebidas por conta desse cômputo. no mesmo sentido: AgInt no AREsp 1.497.458/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 8/10/2019, DJe em 11/10/2019;AgInt no REsp 1.785.444/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/8/2019, DJe 5/9/2019 VII - Agravo interno improvido.” (STJ - AgInt no REsp: 1849838 PR 2019/0348799-0, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 20/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2023) (destaquei)

Além disso, importa destacar que as alegações de perda de objeto e de necessidade de delimitação da representatividade do Sindicato Rural à sua base territorial configuram, ainda, inovação recursal, pois não foram objeto de prévia análise pelo juízo "a quo", o que torna inviável sua apreciação sob pena de supressão de instância.

Por fim, cumpre assinalar que o bem fundamentado parecer da Procuradoria de Justiça reforça a necessidade de manutenção da decisão agravada, apontando que os direitos discutidos possuem natureza coletiva e demandam a utilização de instrumentos como a ação civil pública para garantir a tutela efetiva dos produtores rurais.

Veja-se o teor da referida manifestação ministerial:

“(...)

As agravantes defenderam em suas razões recursais, o reconhecimento da ilegitimidade ativa do Sindicato e/ou a carência da ação por inadequação da via eleita, ausência de interesse processual do agravado e/ou a perda superveniente do objeto da ação, a fim de que ação seja julgada extinta.

No tocante ao argumento de ilegitimidade ativa do Sindicato Rural de Sinop, na realidade, este possui legitimidade para figurar na demanda, até mesmo porque a jurisprudência do STJ reconhece a legitimidade dos sindicatos para propor ação em defesa de interesses individuais homogêneos da categoria que representa, independentemente de autorização expressa ou relação nominal, ou mesmo de filiação.

Outrossim, em relação às alegações de carência da ação por inadequação da via eleita e ausência de interesse processual, também não merecem amparo. Conforme pontuado na r. decisão, a Ação Civil Pública é meio adequado para defesa dos direitos coleivos latu sensu (art. 1°, inciso IV, Lei 7.347/98), e, diante disso, não há que se falar em descabimento da ação coletiva.

Não obstante as agravantes tenham defendido a necessidade de delimitação da representatividade do Sindicato Rural à sua base territorial e também a perda superveniente de objeto, tem-se que tais questões não foram objeto da decisão agravada, configurando-se a supressão de instância, porque o recurso de agravo de instrumento está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo "a quo".

Ante tudo que foi exposto, o parecer do Ministério Público é pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

(...)”

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto, mantendo a decisão recorrida.

É como voto.”

Como se vê do voto acima transcrito, todas os argumentos relevantes suscitados pelas partes foram fundamentadamente decididos, de
modo que evidencia-se manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida
”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022) (destaquei)

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp nº. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.
Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023) (destaquei)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025